Tribunal: TJDFT
Processo: 0736515-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDÍCIOS DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. TETO MÁXIMO. FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A legislação processual permite a aplicação de multa em qualquer fase do processo, quando necessário incentivo à parte demandada para cumprimento da obrigação determinada.
2. Aferem-se os requisitos intrínsecos à aplicação de multa do artigo 537 do Código de Processo Civil, sendo estes a suficiência da medida, compatibilidade com a obrigação e razoável prazo para cumprimento.
3. Em eventual contrato de mútuo bancário consignado firmado entre as partes, o órgão pagador atua como mero executor do contrato, sendo a instituição bancária a credora dos valores e o servidor devedor da obrigação. A suspensão dos descontos cabe, então, ao credor da obrigação, procedendo-se às devidas comunicações ao órgão executor. Precedente deste Tribunal de Justiça.
4. A periodicidade diária é compatível com a obrigação e a multa diária foi arbitrada em valor proporcional e razoável, considerando-se o porte da parte envolvida.
5. Todavia, a ausência de limitação da multa atenta contra os próprios preceitos de sua aplicação, não podendo se convolar em medida indenizatória, tampouco ensejar enriquecimento sem causa. Dessa forma, é necessária a limitação do teto da obrigação pecuniária, a fim de manter a obrigação proporcional e razoável.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.